Tribunal: STF
Processo: ARE 1367176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS ANTES DA APOSENTADORIA. ALTERAÇÕES NA LEI ESTADUAL N° 6.123/68. APLICABILIDADE IMEDIATA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, tenho que não se verificam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. No mérito, a questão de fundo trata de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidores públicos municipais de Serra Talhada. 3. Na hipótese, a ação foi ajuizada por servidora aposentada pela qual pleiteia o pagamento das parcelas remuneratórias que alega ter deixado de receber enquanto estava na atividade. 4. O fato de o Município ter adotado para os seus servidores o estatuto dos servidores públicos estaduais, mediante remissão à Lei Estadual n° 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. 5. A Constituição Federal dispõe que os entes federados são dotados de autonomia e igualdade político-administrativa e, portanto, não devem ser afetados por disposições oriundas de entes diversos, sob pena de ofensa ao pacto federativo. 6. Percebe-se, com isso, que, mesmo diante das alterações levadas a cabo pelo legislador estadual, o adicional por tempo de serviço em exame, denominado quinquênio, permaneceu vigente em relação aos servidores do Município de Serra Talhada até que tenha sido (ou venha a ser) revogado por lei municipal, nos termos do art. 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC). 7. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à percepção dos quinquênios que deixou de receber enquanto estava em atividade, no período compreendido entre janeiro de 2015 (por força da prescrição quinquenal, considerada a data da propositura desta ação, em janeiro de 2020) e setembro de 2018 (uma vez que em 22/10/2018 a servidora se aposentou). 8. Reexame necessário parcialmente provido para o fim específico de: (r) determinar que o pagamento da diferença remuneratória correspondente aos quinquênios que a servidora deixou de receber na atividade deve observar o período compreendido entre janeiro de 2015 (por força da prescrição quinquenal, considerada a data da propositura desta ação, em janeiro de 2020) e setembro de 2018 (uma vez que em 22/10/2018 a servidora se aposentou); (ir) mantida a sentença nos demais termos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal e do(s) art.(s) 11 do ADCT..



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente